Tribunal: CARF
Processo: 16682.901273/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MOTIVAÇÃO. EXPLICITUDE INDIRETA. VÍCIO DE FORMA. NECESSIDADE DE PREJUÍZO.
O ato decisório deverá ser motivado, podendo, entretanto, a motivação explícita dar-se de uma forma indireta, por intermédio da declaração de concordância com fundamentos de parecer, informação, decisão ou proposta constante de ato anterior, que passa a integrar esse ato decisório.
O vício de forma só tem relevância quando ficar evidenciado, no caso concreto, o prejuízo para a relação processual ou para as partes envolvidas no processo.
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. LAUDO PERICIAL. INFORMAÇÃO DAS ASSERTIVAS FISCAIS. IMPROCEDÊNCIA.
É improcedente a reclassificação fiscal de mercadoria efetuada pela autoridade fiscal quando o laudo pericial apresentado infirma as assertivas fiscais relativas às características físico­químicas da mercadoria em análise.
CRÉDITOS DE IPI UTILIZADOS EM PRODUTOS NT. SÚMULA CARF No 20.
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO LIMITADO AO VALOR DO NOVO SALDO CREDOR ENCONTRADO.
Considerando que da reconstituição da escrita resultou em saldo credor para o período, enteja a homologação da compensação declarada até o limite do crédito apurado.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901273/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.131 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MOTIVAÇÃO. EXPLICITUDE
INDIRETA. VÍCIO DE FORMA. NECESSIDADE DE PREJUÍZO.
O ato decisório deverá ser motivado, podendo, entretanto, a motivação
explícita dar-se de uma forma indireta, por intermédio da declaração de
concordância com fundamentos de parecer, informação, decisão ou proposta
constante de ato anterior, que passa a integrar esse ato decisório.
O vício de forma só tem relevância quando ficar evidenciado, no caso concreto,
o prejuízo para a relação processual ou para as partes envolvidas no processo.
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. LAUDO PERICIAL. INFORMAÇÃO DAS
ASSERTIVAS FISCAIS. IMPROCEDÊNCIA.
É improcedente a reclassificação fiscal de mercadoria efetuada pela autoridade
fiscal quando o laudo pericial apresentado infirma as assertivas fiscais relativas
às características físico-químicas da mercadoria em análise.
CRÉDITOS DE IPI UTILIZADOS EM PRODUTOS NT. SÚMULA CARF No
20.
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos
aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA
FISCAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO LIMITADO AO VALOR DO
NOVO SALDO CREDOR ENCONTRADO.
Considerando que da reconstituição da escrita resultou em saldo credor para o
período, enteja a homologação da compensação declarada até o limite do
crédito apurado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso,
para homologar a compensação declarada até o limite montante do valor apurado pela unidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901273/2010-61
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.131 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901273/2010-61

de origem, quando da liquidação do processo no 16682.720545/2011-13, nos termos do Relatório
Fiscal de Diligência de fls. 1002/1008.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

Relatório
Trata o presente de pedido de ressarcimento de IPI relativo ao quarto trimestre de
2006, protocolado pela COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA, CNPJ
33.069.766/000181, cumulado com compensação de débito de Cofins. O estabelecimento
detentor do crédito é o de CNPJ 33.069.766/000343.
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Em exame a Declaração de Compensação no 14603.55374.150107.1.3.013094,
transmitida em 15/01/2007, para a extinção de débitos do estabelecimento matriz, no
valor de R$ 2.891.529,27, tendo por lastro crédito originário do saldo credor do IPI
apurado no 4o trimestre de 2006, de igual valor, pelo estabelecimento filial detentor do
crédito 33.069.766/000343, situado em São Cristóvão-RJ, com fulcro no art. 11 da Lei
no 9.779/99 [fls. 02/220].
Apensado ao presente processo o de número 16682.901289/2010-74, referente ao
processo de cobrança formalizado para controle do débito compensado [fl. 223 e 481].
Da verificação da legitimidade e materialidade do crédito resultou a Informação Fiscal
de fls. 485/530 [anexada aos autos, nesta data, por esta Relatora], da qual se extrai, em
síntese:
1. A matriz Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, inscrita no CNPJ sob no
33.069.766/000181, apresentou os Pedidos Eletrônicos de Restituição ou
Ressarcimento e Declaração de Compensação – PerDcomp, abaixo
discriminados [relativos aos trimestres 1o ao 4o do ano calendário 2006 – nota
da Relatora], visando à compensação dos supostos saldos credores de IPI
apurado em cada trimestre com débitos de sua responsabilidade...;
[...]
5. De acordo com documentos de procuração que acompanham a resposta à
intimação no 01, constata-se que em 29/09/2009 houve a incorporação do
contribuinte Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, inscrito no CNPJ sob
no 33.069.766/000343, pela Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, inscrita no
CNPJ sob no 33.337.122/0001027;
[...]
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.131 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901273/2010-61

11. Instada a indicar o estabelecimento sucessor, a teor do disposto no item 7 do
Termo de Intimação no 2, a IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A IPP,
CNPJ no 33.337.122/000127, informou na missiva de resposta, datada de
16/11/2010, na qualidade de incorporadora da CBPI, que “o estabelecimento
sucessor do inscrito no CNPJ no 33.069.766/000343, é o estabelecimento
inscrito no CNPJ sob o no 33.337.122/014187, com mesmo endereço do
estabelecimento sucedido: Rua Monsenhor Manoel Gomes, 140 (parte), São
Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ”
Na sequência, depois de historiar todo o procedimento da auditoria realizada, observou
a Fiscalização que o Fiscalizado classificou a maioria dos seus óleos lubrificantes nos
códigos TIPI 2710.19.31 – NT ou 2710.1932 – NT, à exceção dos produtos AFS 12.500
(CFOP 5.924: saída para industrialização por encomenda), IPIGEL SINT 46 e
IPIRANGA SP PREMIUM, enquadrados, respectivamente, nas posições da TIPI no
3910.00.19 (alíquota de 5%), no 2917.34.00 (alíquota nula) e no 3403.99.00 (alíquota de
15%). Concluiu a Fiscalização pela existência de erro de classificação em relação aos
produtos da linha “Ipiranga SP Premium” e “Ipivolt”, que culminaram na
reclassificação fiscal dos mencionados produtos para os códigos 3902.20.00, alíquota de
5%, e 2710.19.93, alíquota de 8%, respectivamente, resultando na apuração de falta de
lançamento de imposto na saída [cf itens 77 e 93, Planilha de Apuração IPI Produto
Linha ... e, item 94, Total IPI Não Lançado], que foi, então, objeto de apuração para fins
de reconstituição da escrita fiscal.
Observou, ainda, a Fiscalização que “o fiscalizado aproveitou créditos de IPI relativos
a aquisições para comercialização e relativos a aquisições de insumos utilizados em
produtos classificados na TIPI como tributado e não tributado – NT” [item 102].
E destacou, na Informação Fiscal, item atinente às glosas decorrentes da aquisição de
MP aplicadas em produtos NT: i) as regras gerais para apropriação de créditos do IPI;
ii) os fundamentos jurídicos utilizados pelo fiscalizado para o creditamento do IPI [art.
155, §3o, da CF/88; art. 11 da Lei no 9.779/99; art. 195 do RIPI/2002; art. 4o da IN
33/99; Soluções de Consultas Diversas, inclusive a DISIT/SRRF/7a RF no 248/2000];
iii) a impossibilidade de se caracterizar como imune objetivo o produto do fiscalizado
[os óleos lubrificantes produzidos pela empresa sucedida não podem ser considerados
derivados de petróleo para fins de imunidade constitucional por não se enquadrarem no
conceito estabelecido no art. 18, §3o, do RIPI/2002 segundo o qual só se consideram
derivados de petróleo as substâncias que decorrem do refino direto do petróleo,
afastando, portanto, aquelas obtidas em fases subseqüentes, como os óleos lubrificantes
obtidos a partir da adição de aditivos químicos ao óleo base] e, daí, a inaplicabilidade da
Solução de Consulta no 248/00 aos produtos saídos do fiscalizado com a notação NT.
Partiu-se, assim, a seguir, para a apuração da Glosa dos Créditos Indevidos [item 147],
resultando nas planilhas elaboradas nos itens 171 e 172, para consolidação dos valores
de créditos ressarcíveis e não ressarcíveis, respectivamente, glosados e mantidos, para
todo o ano calendário de 2006.
E prossegue a Autoridade Fiscal:
178. Do confronto entre os créditos e débitos escriturados com os débitos apurados
resultou no “Demonstrativo de Reconstituição da Escrita Fiscal”, em anexo, constata-
se a inexistência de saldo credor para todo o ano calendário 2006, conforme pode ser
visto abaixo:
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.131 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901273/2010-61

179. Tendo sido verificado a existência de saldos devedores para todo o ano calendário
2006, os pedidos de reconhecimento de crédito, constantes das PerDcomp,
mencionadas no início deste Termo, devem ser integralmente indeferidos;
E por fim concluiu:
180. Pelas razões elencadas nos capítulos anteriores, naquilo que interessa à PerDcomp
no 14603.55374.150107.1.3.013094, referente ao crédito apurado de IPI no 4o
trimestre/2006, proponho o indeferimento total do pedido de compensação do débito de
COFINS, relativo a dezembro de 2006, no valor de R$ 2.891.529,27, por inexistência
integral de saldo credor de IPI para promoção deste tipo de extinção de crédito
tributário.
Acrescente-se que os saldos devedores apurados da forma acima foram objeto do
lançamento de ofício consubstanciado no auto de infração formalizado no processo no
16682.720545/2011-13.
Tomando por base o resultado do procedimentos fiscal instaurado foi expedido o
Despacho Decisório de fl. 221 que NÃO RECONHECEU O DIREITO CREDITÓRIO
e NÃO HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO declarada.
Cientificada pessoalmente do Despacho Decisório e da Informação Fiscal
correspondente em 22/09/2011 [fls. 226], manifestou a contribuinte a sua
Inconformidade em 24/10/2011, por intermédio do arrazoado de fls. 227/245, no qual
em síntese:
1- inicialmente, sintetiza os fatos que originaram o presente litígio, nos seguintes
termos:
1.1 – industrializa e comercializa combustíveis e derivados de petróleo, como óleos
lubrificantes, imunes por força do art. 153, §3o, da CRFB/88;
1.2 – em virtude da resposta favorável obtida através da decisão no SRRF/7a RF/DISIT
248/2000 em consulta formulada através do processo no 13710.001070/9970, lançou em
sua escrita fiscal créditos do IPI originados da aquisição de insumos tributados
utilizados na industrialização de tais produtos, a maioria óleos lubrificantes minerais,
derivados de petróleo, imunes ao IPI, na forma do § 3o, do art. 155 da CF/88,
resultando, daí, o acúmulo de saldos credores e a possibilidade da sua compensação
com fundamento no art. 11 da Lei no 9.779/99 e Lei no 9.430/96;
1.3 – como a maioria dos produtos fabricados é de derivados de petróleo, e,
consequentemente, imune à incidência do IPI, acumulou saldos credores passíveis de
compensação,
tendo,
então,
apresentado
o
PERDCOMP
o
07104.44174.130706.1.3.012008, objeto de não homologação mediante despacho
decisório que ora se contesta;
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.131 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901273/2010-61

1.4 – segundo as autoridades fiscais o aproveitamento de créditos provenientes das
aquisições de insumos tributados é vedado quando as saídas são não tributadas ou
imunes, ressalvados os casos de exportação;
2 – sintetiza as razões da improcedência do despacho decisório, nos seguintes pontos:
i) a solução de consulta SRRF/7a RF/DISIT no 248, de 17/10/2000, garante o
aproveitamento de créditos pretendido pela Requerente;
ii) o fato de os produtos produzidos pela Impugnante estarem classificados na TIPI com
a notação NT não significa que os mesmos não sejam industrializados;
iii) não podem as autoridades fazendárias por mera interpretação restringir um benefício
constitucionalmente e legalmente garantido.
3 – a seguir passa a discorrer sobre a solução de consulta no 248/2000 formulada a
respeito da matéria e dos seus efeitos, mencionando, ainda, que a orientação contida na
mesma foi ignorada; que os óleos lubrificantes que produz são derivados de petróleo e,
portanto, imunes; que em nenhum momento foi citada da revogação da solução de
consulta e portanto, nos termos do art. 48, §12, da Lei no 9.430/96, está protegido de
qualquer mudança de entendimento;
4 –acrescenta que, sendo derivados de petróleo [e portanto imunes] os produtos que
industrializa não pode a autoridade fazendária não seguir o entendimento firmado na
Solução de Consulta que permitiu o aproveitamento de créditos em relação aos produtos
imunes;
5 – argumenta que o art. 4o da IN SRF no 33/99 reconhece o direito de crédito do IPI na
aquisição de insumos utilizados em produtos imunes; que o entendimento firmado na IN
SRF no 33/99 foi absorvido pelo §2o do art. 195 do RIPI/2002; que a interpretação
aplicada pelas autoridades fazendárias é restritiva; que a limitação ao aproveitamento
dos créditos de que se cuida amesquinha o princípio da não cumulatividade;
6 – na seqüência, passa a defendente a tecer observações sobre o ADI SRF no 5/2006,
seus limites e irretroatividade;
7 – alega que a notação NT veiculada na TIPI, diferentemente do entendimento da
autoridade fiscal, não significa dizer que os produtos de que se cuida não são
industrializados, mas, sim, que se tratam se produtos abrangidos pela imunidade,
acrescentando, ainda, que a vedação ao aproveitamento de créditos do IPI relativos a
insumos utilizados em produtos com a notação NT refere-se tão somente às saídas
objeto de não incidência em sentido estrito, onde, por obvio, não há processo de
industrialização.
Ao final pede a reforma integral do despacho decisório para homologação da DCOMP e
cancelamento da cobrança.
Em síntese, é o relatório. Passo ao voto.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG, nos termos do
Acórdão no 0947.578, de 31/10/2013 (fls.539/546), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, nos termos da Ementa transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
RESSARCIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO VINCULADO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo administrativo fiscal
de determinação e exigência de crédito do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.131 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901273/2010-61

Inconformada, a interessada apresentou Recurso Voluntário (fls.555/946), no qual
defende em síntese:
1. Impossibilidade de aplicação da IN RFB no 900, de 2008, a fatos geradores anteriores
à sua vigência;
2. Nulidade da decisão da DRJ por cerceamento do direito de defesa, ao aplicar o art. 25
da IN RFB no 900, de 2008;
3. No mérito, a classificação correta do produto IPIRANGA SP PREMIUM é no código
2710.19.32 e não no código 3902.20.00;
4. Que o produto IPIRANGA SP PREMIUM é derivado de petróleo e goza da
imunidade tributária concedida pelo artigo 155, §3o da Constituição Federal;
5. Que, ainda que não se considere seus produtos imunes, acabariam por ser
considerados isentos ou não incidência estrita (fora do conceito de industrialização);
6. Que possui decisão obtida no Solução de Consulta SRRF/7o RF/DISIT no 248, de
2000, deferindo genericamente o direito de crédito de IPI quanto aos insumos utilizados
em produtos imunes;
7. Que a solução de consulta não revogada, nem a recorrente cientificada de mudança de
entendimento;
8. Que o Ato Declaratório Interpretativo no 5, de 2006, viola as normas do Decreto no
4.544, de 2002 – RIPI/2002 – ao restringir o disposto no artigo 11 da Lei no 9.779, de
1999, no que se refere à imunidade, apenas às relativas a exportação;
9. Que a Súmula CARF no 20 não abrange a vedação de creditamento de IPI sobre
insumos aplicados sobre produtos com notação “NT” na TIPI alcançados pela isenção
ou imunidade, mas apenas sobre produtos “NT” não industrializados.
10. Que a tutela antecipada obtida deferida pelo TRF da 1o Região na ação judicial no
000632620.2014.4.01.0000/DF de autoria do Sindicato Nacional das Empresas
Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (SINDICOM) considerou ilegítima a
vedação constantes do artigo 251 do Decreto no 7.212, de 2010.
Ao final pede a homologação da compensação pleiteada e, alternativamente, a
realização de perícia para com vistas à demonstração da correta classificação do produto
IPIRANGA SP PREMIUM. Pede, ainda, a apensação deste processo ao 16682.720545/2011-13
para que sejam julgados em conjunto por se tratarem de causa conexas, conforme disposto no
artigo 103 do Código de Processo Civil.
Em 19/08/2014, o processo foi convertido em diligência através da Resolução no
3302-000.432 (fls.952/955), para que a unidade de origem junte a decisão definitiva do processo
no 16682.720545/2011-13, no intuito de se evitar decisões conflitantes, tendo em vista que o
direito creditório de IPI relativo ao quarto trimestre de 2006, objeto do pedido de ressarcimento
deste processo, está sendo discutido naquele Auto de Infração, cujos créditos se referem ao ano-
calendário de 2006.
Em 26/08/2014, a interessada juntou aos autos Relatório Técnico no 001.0067/13,
expedido em 19/11/2013, pelo Instituto Nacional de Tecnologia, referente a análise do produto
óleo lubrificante “Ipiranga SP Premium” (fls. 962/969).
Cumprida as exigência da Resolução às fls. 835/840, sobreveio o Despacho de
Diligência às fls. 1002/1008, nos seguintes termos:
O presente despacho tem o objetivo atender o disposto no Acórdão no 3302005.820– 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária do CARF, acostado às fls.4619/4643, onde se verifica o
provimento parcial para afastar a reclassificação fiscal do produto IPIRANGA SP
PREMIUM e a reversão da glosa de créditos vinculados a produtos imunes
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.131 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901273/2010-61

(lubrificantes), tomados até 17/04/2006. Solicita, ainda, a revisão dos demonstrativos do
TVF relativos aos créditos remanescentes ressarcíveis e não ressarcíveis e a
reconstituição da escrita fiscal.
1. DA ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO PRODUTO
IPIRANGA SP PREMIUM
O acórdão em questão considerou equivocada a classificação fiscal adotada pela
fiscalização, devendo, pois, ser expurgado do lançamento os seus efeitos. Para este fim
promoveu-se a alteração da tabela contida no item 100 do Termo de Verificação Fiscal
nos seguintes termos:

2. DA REVERSÃO DA GLOSA DE CRÉDITOS VINCULADOS A PRODUTOS
IMUNES TOMADOS ATÉ 17/04/2006
O acórdão em questão reformou o entendimento da fiscalização tornando novamente
válida com vigência e eficácias plenas, até a data de 17/04/2006, a Solução de Consulta
formulada pelo contribuinte, travestida na Decisão SRRF/7a RF/DISIT no 248/00, de
17/10/2000. Para este fim, fez-se necessário alterar as seguintes tabelas mencionadas no
TVF
Tabela item 165 TVF

As consequências sobre as tabelas remanescentes assim estão dispostas:
Tabela Item 166 TVF alterada - ITEM A
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.131 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901273/2010-61

Tabela Item 172 TVF alterada - ITEM B

Tabela Item 177 TVF alterada

Tabela Item 178 TVF alterada
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.131 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901273/2010-61

Ante todo o exposto, a revisão dos débitos de IPI, relativas ao ano calendário 2006, se
resume na tabela a seguir discriminada (revisão da tabela item 179 do TVF):
Tabela Item 179 TVF alterada

3. DA RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL
Do confronto entre os créditos e débitos escriturados e revistos na presente diligência,
resultou no “Demonstrativo de Reconstituição de Escrita Fiscal” abaixo discriminado
(revisão da tabela item 184 do TVF).
Tabela Item 184 TVF alterada
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.131 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901273/2010-61

Atentar que a decisão do CARF repercute nos processos no 16682.901270/2010-28,
16682.901271/2010-72
e
16682.901273/2010-61,
relativos
aos
Pedidos
de
Compensação referentes aos 1o, 2o e 4 trimestres, respectivamente.
Ante todo o exposto, os lançamentos relativos aos meses janeiro a junho e aquele
referente ao mês de dezembro devem ser anulados. Os lançamentos relativos aos demais
meses devem ser reduzidos de acordo com os valores constantes da tabela anterior.
Encaminhe-se o presente processo à EAC-5 conforme solicitado às fls. 4649.
Após a conclusão da diligência, na forma regimental, o processo foi distribuído a
esta relatora, para dar prosseguimento ao julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 21/02/2014 (fl.552) e protocolou
Recurso Voluntário em 21/03/2014 (fl.553) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Primeiramente, com relação a alegação da impossibilidade de aplicação do art. 25
da IN RFB no 900, de 20082, a fatos geradores anteriores à sua vigência, resta superada, tendo
em vista o transito em julgamento do Processo no 16682.720545/2011-13, pois o que restou
decidido naquele processo será levando em consideração nos autos ora em litigio.
II – Da preliminar de nulidade da decisão recorrida:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 25. É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica com processo judicial ou com
processo administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão definitiva, judicial ou
administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido.
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.131 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901273/2010-61

Em sede de preliminar defende a nulidade da decisão recorrida por cerceamento
do direito de defesa, tendo em vista a não apreciação das razões trazidas pelo contribuinte em sua
defesa de primeira instância.
Sem razão a recorrente.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com a
ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se falar na sua
invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade.
No presente caso, a decisão de piso fundamentada na decisão proferida no
processo no 16682.720545/2011-13, decidiu pelo indeferimento do pleito, portanto, não há
nulidade a ser decretada, tão pouco houve cerceamento do direito de defesa, pois nos termos do §
1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do § 3o do art. 2o do Decreto no 9.830, de
10 de junho de 2019, que regulam o processo administrativo, preveem que a decisão pode ser
motivada em declaração de concordância com fundamentos de decisões anteriores, senão
vejamos:
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019
Art. 2o A decisão será motivada com a contextualização dos fatos, quando cabível, e
com a indicação dos fundamentos de mérito e jurídicos.
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.131 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901273/2010-61

(...)
3o A motivação poderá ser constituída por declaração de concordância com o conteúdo
de notas técnicas, pareceres, informações, decisões ou propostas que precederam a
decisão.
Como se vê, a lei admite a possibilidade não só da motivação direta no próprio
corpo do ato administrativo decisório como também a explicitude indireta, isto é, quando a
decisão faz alusão a motivo constante em outro ato anterior, mediante concordância com os
fundamentos de pareceres, informações, decisões ou propostas, os quais passam,
necessariamente, a integrar os fundamentos do ato posterior.
Além disso, ocasional vício formal só tem relevância quando ficar evidenciado,
no caso concreto, o prejuízo para a relação processual ou para as partes envolvidas. E nesse
aspecto, dado o conjunto de atos que compõem a atuação administrativa em primeira instância e
os argumentos de defesa expostos no Recurso Voluntário, entendo que permitiram à interessada
exercer o direito de defesa na sua plenitude.
Ao contrário do que pondera a recorrente, não visualizo que a conduta do julgador
de primeira instância tenha resultado na impossibilidade de compreensão das razões utilizadas
para não acatar os argumentos da manifestação de inconformidade e, por conseguinte, que tenha
havido limitação material do direito de defesa.
Portanto, no presente caso, a decisão está devidamente fundamentada, ainda que
suscinta, não havendo assim violação ao princípio da ampla defesa e contraditório, assim como
ao devido processo legal, devendo ser refutada tal alegação.
Rejeita-se, assim, preliminar de nulidade.
II – Do mérito:
O presente processo, que versa sobre pedido de compensação de créditos do IPI,
provenientes de aquisição de insumos utilizados na fabricação de produto com a notação NT na
TIPI, bem como da existência de erro de classificação em relação ao produto da linha “Ipiranga
SP Premium”, que culminou na reclassificação fiscal do mencionado produto para o código
3902.20.00, alíquota de 5%, resultando na apuração de falta de lançamento de imposto na saída.
Como relatado, o direito creditório de IPI relativo ao 4o trimestre de 2006, objeto
do pedido de ressarcimento deste processo, estava sendo discutido no processo no
16682.720545/2011-13, o qual se refere a Auto de Infração para constituição de crédito tributário
de IPI, relativo ao ano-calendário de 2006.
O Auto de Infração em questão foi julgado em 24/09/2018, por essa Turma, em
composição diversa, Acórdão no 3302-005.820 – o qual restou definitivo, tendo em vista a
negativa do seguimento do Recurso Especial proposto pela empresa.
O resultado daquele processo foi no sentido de dar parcial provimento parcial para
afastar a reclassificação fiscal do produto IPIRANGA SP PREMIUM e a reversão da glosa de
créditos vinculados a produtos imunes (lubrificantes), classificados com notação NT da TIPI,
tomados até 17/04/2006. Veja-se a ementa e a decisão, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2005, 2006
RECLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
LAUDO
PERICIAL.
INFIRMAÇÃO
DAS
ASSERTIVAS FISCAIS. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.131 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901273/2010-61

É improcedente a reclassificação fiscal de mercadoria efetuada pela autoridade fiscal
quando o laudo pericial apresentado infirma as assertivas fiscais relativas às
características físico-químicas da mercadoria em análise.
CRÉDITOS DE IPI UTILIZADOS EM PRODUTOS NT. SÚMULA CARF No 20.
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na
fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
SOLUÇÃO DE CONSULTA. EFEITOS.
É de se cancelar o lançamento de ofício em relação a períodos de apuração nos quais a
contribuinte agiu seguindo orientação dada em solução de consulta eficaz, apresentada
pela própria contribuinte.
Cessam os efeitos da solução de consulta favorável ao contribuinte a partir da
publicação pela imprensa oficial ou da ciência ao consulente de novo entendimento da
Administração Tributária.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial para afastar a reclassificação fiscal do produto IPIRANGA SP PREMIUM e para
reverter a glosa de créditos vinculados a produtos imunes (lubrificantes), tomados até
17/04/2006, devendo serem refeitos os demonstrativos do TVF relativos aos créditos
remanescentes ressarcíveis e não ressarcíveis e reconstituída a escrita fiscal.
De forma resumida, no PTA no 16682.720545/2011-13, foi decido o seguinte:
Com relação ao produto óleo lubrificante IPIRANGA SP PREMIUM, foi afastada
a reclassificação empreendida pela autoridade fiscal, por considerar correta a classificação
adotada pela recorrente no subitem 2710.19.32 de notação NT, tendo em vista que o laudo
pericial apresentado infirma as assertivas fiscais relativas às características físico-químicas da
mercadoria em análise.
Dessa forma, em função da Solução de Consulta formulada pela Companhia
Brasileira de Petróleo Ipiranga, CNPJ 33.069.766/0001-81 - que confirmou a possibilidade de
creditamento nos termos da IN SRF no 33/1999, conferindo direito ao creditamento de produtos
imunes, tanto em razão de serem lubrificantes quanto em razão de exportação - esta Turma
reverteu as glosas, em relação a períodos de apuração nos quais a contribuinte agiu seguindo
orientação dada a solução de consulta eficaz, apresentada pela contribuinte.
Com a edição do Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 05/06, em sentido
contrário, foi revogado tal entendimento, nesse sentido, restou decidido naqueles autos, pela
reversão das glosas de créditos até a data de 17/04/2006, não abrangendo o período a que versa o
presente processo.
Ademais, no presente caso não se vislumbra fatos necessários para o afastamento
da Súmula 20 do CARF, devendo ser aplicada ao caso conforme ementada:
Súmula CARF no 20: Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de
insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
Destarte, induvidoso que os produtos fabricados pela empresa postulante são
classificados na TIPI como NT (assim ela mesmo o reconhece) não importa se tal circunstância
decorre de imunidade: não há direito de crédito de IPI na aquisição de insumos aplicados nessa
produção, consoante o teor da Súmula transcrita, que é de observância obrigatória pelos
Conselheiros membros do CARF.
Outrossim, uma vez julgado neste Conselho o Auto de Infração formalizado no
processo 16682.720545/2011-13, no sentido de que a recorrente não faz jus ao direito ao crédito
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.131 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901273/2010-61

do IPI nas aquisições de insumos empregados na fabricação de produtos NT, haja vista que a
decisão proferida naquele processo será refletida neste, não cabe aqui mais nenhum
pronunciamento nesse sentido.
Contudo, do confronto entre os créditos e débitos escriturados e revistos na
presente diligência proposta por esta Turma, conforme consta do Despacho de Diligência juntado
às fls. 1002/1008, restou um saldo credor no valor de R$ 138.623,60 (R$211.703,14 - R$
31.648,49 – R$41.431,05 = R$ 138.623,60), que deve ser considerado para fins de crédito do IPI
apurado no 4o trimestre de 2006, conforme tabela abaixo:

Assim, verificado saldo credor para o período aqui analisado, no importe de R$
138.623,60, que pode ser usado na compensação ora requerida.
III – Da conclusão:
Portanto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e no mérito, dar parcial provimento ao recurso, para
homologar a compensação declarada até o limite montante do valor apurado pela unidade de
origem, quando da liquidação do processo no 16682.720545/2011-13, nos termos do Relatório
Fiscal de Diligência de fls. 1002/1008.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital